Tribunal: TJDFT
Processo: 0753090-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0753090-12.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WALER JUNIO PEREIRA MARQUES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente WALER JUNIO PEREIRA MARQUES no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga. O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (ID 22362144). Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator